Tribunal: TJSP
Processo: 1007040-06.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÕES – RÉU E AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. O binômio necessidade/adequação permaneceram íntegros ao longo da demanda, uma vez que o réu não se desincumbiu de demonstrar que o desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor tenha ocorrido espontaneamente e de forma administrativa. Ademais, há

Ementa:
APELAÇÕES – RÉU E AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. O binômio necessidade/adequação permaneceram íntegros ao longo da demanda, uma vez que o réu não se desincumbiu de demonstrar que o desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor tenha ocorrido espontaneamente e de forma administrativa. Ademais, há também pretensão declaratória quanto à falha na prestação dos serviços ofertados pelo réu, bem como pretensão condenatória por danos morais e tais pedidos, obviamente, não se esgotaram com o cumprimento da liminar. – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RÉU. Conquanto o réu estivesse legalmente autorizado a promover o bloqueio da conta de titularidade do autor em razão da movimentação bancária atípica (art. 10, I, da Circular no 3.461/2009 do Bacen), é certo que a demora exacerbada em efetivar o seu desbloqueio após o autor apresentar os documentos exigidos caracterizou falha na prestação dos serviços ofertados ao seu correntista – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Os danos morais suportados pelo autor integram a modalidade in re ipsa, ou seja, independem de prova, pois a inércia do réu causou a ele a perda de precioso tempo de sua vida na tentativa infrutífera de solucionar a questão extrajudicialmente (desvio produtivo do consumidor). – VALOR INDENIZATÓRIO. A fixação do valor pelos danos morais sofridos pelo autor não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA EM 1a INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. A fixação da verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório guarda correspondência com a natureza da demanda, sua complexidade e o trabalho realizado pelo patrono do autor, motivo pelo qual não há que se falar em sua majoração. Critérios do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil atendidos. – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007040-06.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRONICOS S/A,
é apelado/apelante MICHEL ROBERTO PEREIRA MORENO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso do
réu parcialmente provido, desprovido o do autor, v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007040-06.2020.8.26.0005 -Voto no 3150
2
VOTO No: 3150
APEL.No: 1007040-06.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC F REG V SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTES. : MICHEL ROBERTO PEREIRA MORENO e SUPER PAGAMENTOS
E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A
APDOS. : OS MESMOS

APELAÇÕES
RÉU E AUTOR
AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA.
O
binômio
necessidade/adequação
permaneceram íntegros ao longo da demanda, uma vez que o
réu não se desincumbiu de demonstrar que o desbloqueio da
conta bancária de titularidade do autor tenha ocorrido
espontaneamente e de forma administrativa. Ademais, há
também pretensão declaratória quanto à falha na prestação
dos serviços ofertados pelo réu, bem como pretensão
condenatória por danos morais e tais pedidos, obviamente,
não se esgotaram com o cumprimento da liminar.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RÉU.
Conquanto o réu estivesse legalmente autorizado a promover
o bloqueio da conta de titularidade do autor em razão da
movimentação bancária atípica (art. 10, I, da Circular no
3.461/2009 do Bacen), é certo que a demora exacerbada em
efetivar o seu desbloqueio após o autor apresentar os
documentos exigidos caracterizou falha na prestação dos
serviços ofertados ao seu correntista
DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS. Os danos morais suportados pelo autor
integram a modalidade in re ipsa, ou seja, independem de
prova, pois a inércia do réu causou a ele a perda de precioso
tempo de sua vida na tentativa infrutífera de solucionar a
questão extrajudicialmente (desvio produtivo do consumidor).
VALOR INDENIZATÓRIO. A fixação do valor pelos danos
morais sofridos pelo autor não observou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Necessidade de redução
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADA
EM
1a
INSTÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. A fixação da verba
honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o
valor condenatório guarda correspondência com a natureza
da demanda, sua complexidade e o trabalho realizado pelo
patrono do autor, motivo pelo qual não há que se falar em sua
majoração. Critérios do § 2o do art. 85 do Código de Processo
Civil atendidos.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Apelações
interpostas
pelo
réu,
SUPER
PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A, e
pelo autor, MICHEL ROBERTO PEREIRA MORENO, nos autos da “AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007040-06.2020.8.26.0005 -Voto no 3150
3
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, cujos pedidos iniciais foram julgados
procedentes, para “(...) reconhecer a ilegalidade do bloqueio da conta
bancária do autor e condenar a requerida e lhe indenizar pelos danos
morais sofridos na importância de R$ 15.000,00 (...)”, nos moldes da
sentença de fls. 168/172, da Juíza PATRICIA PERSICANO PIRES, da qual
se adota o relatório.
Sustenta o réu que: a) houve perda superveniente de
interesse processual, uma vez que a conta bancária de titularidade do autor
foi desbloqueada administrativamente; b) estava legal e contratualmente
autorizado a promover o bloqueio da conta de titularidade do autor em razão
da movimentação bancária atípica corporificada na transferência bancária
creditada em seu benefício no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c)
houve contribuição direta do autor para a demora no desbloqueio da sua
conta; d) os documentos solicitados para o desbloqueio da conta bancária
não foram corretamente apresentados pelo autor; e) inexiste falha na
prestação dos seus serviços; f) inexiste dano moral suportado pelo autor; g)
subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser reduzido (fls. 176/192).
Preparo a fls. 193/194.
O autor alega que o valor indenizatório e a verba
honorária de sucumbência devem ser majorados (fls. 196/213). Beneficiário
da gratuidade de justiça (fls. 37), deixou de recolher o preparo recursal.
Contrarrazões somente do autor (fls. 217/226).
É o relatório.
Inicialmente, não se sustenta a preliminar arguida pelo
réu, no sentido de que teria ocorrido a perda superveniente de interesse
processual diante do desbloqueio da conta bancária de titularidade do autor
por meio administrativo, porque o documento de fls. 42 demonstra
satisfatoriamente que, quando do ajuizamento, o autor não possuía pleno
acesso à sua conta bancária, circunstância esta que se protraiu
incontroversamente até a concessão da liminar nos autos (fls. 43/44).
Como se observa, o binômio necessidade/adequação
permaneceram íntegros ao longo da demanda, uma vez que o réu não se
desincumbiu de demonstrar que o desbloqueio da conta bancária de
titularidade do autor tenha ocorrido espontaneamente e de forma
administrativa (fls. 49).
Ademais,
a
ação
também
possui
pretensão
declaratória quanto à falha na prestação dos serviços ofertados pelo réu,
bem como pretensão condenatória por danos morais e tais pedidos,
obviamente, não se esgotaram com o cumprimento da ordem de fls. 43/44.
No que tange ao mérito, conquanto o réu estivesse
legalmente autorizado a promover o bloqueio da conta de titularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007040-06.2020.8.26.0005 -Voto no 3150
4
autor em razão da movimentação bancária atípica (art. 10, I, da Circular no
3.461/2009 do Bacen), é certo que a demora exacerbada em efetivar o seu
desbloqueio após o autor apresentar os documentos exigidos (fls. 28/36 e
42) caracterizou-se como uma falha na prestação dos serviços ofertados ao
seu correntista.
Tal falha, ao contrário do que afirma o réu, provocou
evidentes danos morais ao autor, que ficou impedido de usufruir do valor de
sua legítima titularidade no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Considerando que o autor, no início de maio de 2020,
cumpriu todas as exigências documentais realizadas pelo réu para que
fosse desbloqueada sua conta bancária (fls. 36) e, ainda assim, o serviço
até a metade do mês de junho do mesmo ano não havia sido restabelecido
a contento (fls. 42), forçoso o reconhecimento de que os fatos discutidos nos
autos ultrapassaram o mero aborrecimento.
Com efeito, os danos morais suportados pelo autor
integram a modalidade in re ipsa, ou seja, independem de prova, pois a
inércia do réu causou a ele a perda de precioso tempo de sua vida,
irrecuperável, na tentativa infrutífera de solucionar a questão
extrajudicialmente (desvio produtivo do consumidor).
Vale dizer, tais fatos evidentemente geram dano moral
in re ipsa, pois “(...) o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso para o
indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor fração de
tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, afigura-se
razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo econômico ou
material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano moral, para
englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo livre em
razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma sociedade que
não
está
disposta
a
suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE
CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação
contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004) (Grifei).
Identificados a falha na prestação do serviço prestado
pelo réu e os danos morais suportados pelo autor, passo à análise do
quantum debeatur.
Como é cediço, embora não se tenham parâmetros
definidos ou preestabelecidos em lei, alguns critérios têm sido apontados
pela doutrina e jurisprudência: “(...) a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b)
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) capacidade econômica
do causador do dano; d) condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová.
Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo
Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Ademais, na fixação do dano moral, deve-se levar em
conta o chamado fator de dissuasão, consistente em “(...) sancionar o causador
do fato, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007040-06.2020.8.26.0005 -Voto no 3150
5
reincidência” (TJSP; Apelação Cível no 7.080.595-5; 1a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. ITAMAR GAINO; J.12/09/2007). (Grifei)
No caso em tela, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita foi de considerável monta, porque o réu deixou de agir com a presteza
necessária para desbloquear a conta bancária do autor e lhe permitir ter
acesso ao valor de sua legítima titularidade, no importe de 20.000,00 (vinte
mil reais). Além disso, o réu é instituição financeira, com gigantesco porte
econômico, ao passo que o autor é pobre na acepção jurídica do termo.
Considerando tais elementos, o intuito compensatório
(para a vítima) e o fator de desestímulo (para o causador do dano), é
razoável e proporcional que a indenização não seja aumentada, mas
reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente a confortar
satisfatoriamente o ofendido, sem acarretar enriquecimento sem causa, e a
emprestar consequência ao ilícito, sancionando o ofensor e o compelindo a
nele não reincidir.
Por fim, a fixação dos honorários advocatícios de
sucumbência
em
10%
(dez
por
cento)
da
condenação
guarda
correspondência com a natureza da lide, sua complexidade e o trabalho
realizado pelo patrono do autor, motivo pelo qual não há que se falar em
majoração, pois está em harmonia com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, atendendo suficientemente os critérios do § 2o do art. 85
do Código de Processo Civil.
Daí, mantém-se a verba como definida na origem.
Do exposto, (i) provejo parcialmente o recurso do réu
e reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com atualização monetária deste julgamento (STJ, Súmula no
362) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, computados da
citação (art. 405 do Código Civil); (ii) desprovejo o recurso do autor.
Sem incidência do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil em desfavor (i) do réu, à luz do resultado atribuído à
irresignação dele (vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF); (ii) do autor, à míngua
de contrarrazões à apelação que interpôs (inexistiu trabalho acrescido ao
adverso que remetesse àquela disposição legal).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator